Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-53.2022.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001613-53.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YURI QUEIROZ LIMA - CPF: 061.565.811-38 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 013.707.691-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR MARTINS NOVAES - CPF: 024.606.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA QUEIROZ GOMES - CPF: 087.666.566-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAFAELLA REGINA OLIVEIRA MAIA - CPF: 054.464.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBANY CECILIA DE QUEIROZ NEVES - CPF: 317.883.861-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA QUE NÃO CONCLUIU SE O ACUSADO POSSUÍA OU NÃO PLENA CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO – PENA REAJUSTADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo comprovação de que o acusado se encontrava, à época dos fatos, parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, em razão da dependência química, inaplicável à espécie a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n. 1001613-53.2022.8.11.0012, que absolveu o acusado
Yuri Queiroz Lima
da prática dos crimes de ameaça
e invasão de domicílio (CP, art. 147,
caput,
e art. 150, § 1º), e o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) à pena de 3 meses e 6 dias de detenção.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da pena imposta ao réu para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/06, tendo em vista a ausência de instauração de incidente de dependência psicológica e o fato de o laudo de avaliação psicológica não ter confirmado se o réu tinha ou não
plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Além disso, argumenta que a causa de diminuição não pode incidir em todos os crimes, apenas naqueles descritos na Lei de Drogas
(Id.
159478801
).

Em contrarrazões, a defesa aduziu o acerto do magistrado de primeiro grau e requereu o desprovimento do recurso (Id.
159478803
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id.
166194179
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 00h20min., na residência localizada na rua João Pessoa, n. 215, bairro Jardim Oliveira, no município de Nova Xavantina/MT, o denunciado
Yuri Queiróz Lima
, valendo-se do contexto da relação familiar e de convívio que possui com a vítima Albany Cecília De Queiróz Neves, idosa de 64 anos ao tempo dos fatos, sua genitora, durante o período noturno, entrou e permaneceu, clandestinamente, na residência da ofendida.

Além disso, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais, o acusado ameaçou a vítima Albany Cecília De Queiróz Neves de causar-lhe mal injusto e grave.

Por fim, de acordo com o
parquet,
o apelado também descumpriu medidas protetivas previstas na Lei n.º11.340/06 a ele impostas no bojo do incidente processual registrado sob o n. 1001544-21.2022.8.11.0012, deferidas em favor da ofendida Albany Cecília De Queiróz Neves.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...)
Extrai-se do informativo policial que a ofendida ALBANY CECÍLIA DE QUEIRÓZ NEVES, idosa que, ao tempo dos fatos (29/08/2022), contava com 64 (sessenta e quatro) anos de idade (nascida aos 06/08/1958 – f. 39/40), é mãe do denunciado YURI QUEIRÓZ LIMA, e possuía em seu favor medidas protetivas deferidas no dia 28/08/2022 pelo Juízo plantonista desta Comarca de Nova Xavantina, no bojo do incidente processual registrado sob o n.º 1001544-21.2022.8.11.0012, em que foram fixadas várias obrigações a serem cumpridas pelo incriminado, quais sejam: a) proibição de aproximação da ofendida, mantendo distância mínima de 300m. (trezentos metros); b) proibição de contato por qualquer meio de comunicação com a ofendida, e; c) proibição de frequentar a residência dela, decisão da qual o increpado fora devidamente cientificado nesta mesma data (documentos em anexo).

Noticiou-se que, no mesmo dia 28/08/2022, diante do contexto de ameaças praticadas pelo filho YURI, usuário de drogas, que, após saber que mesmo fora posto em liberdade após sua prisão em flagrante, e estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, que fora retirada por ele, por temer por sua vida, a vitimada, junto a seu esposo, resolveu pernoitar na residência de sua filha.

Restou apurado que, antes de a ofendida sair de sua casa, esta recebeu uma mensagem em seu telemóvel de YURI, no qual ele dizia estar a cerca de 100m. (cem metros) da porta da casa dela, na companhia dos “afilhados” dele, referindo-se a membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, ocasião em que ele ordenou, em tom de intimidação, que a vítima entregasse seus pertences pessoais naquele momento, razão por que a mesma colocou as roupas dele em uma sacola e as deixou na frente do portão da moradia dela.

Revelou a ofendida ALBANY que o increpado lhe encaminhou mensagens, determinando que, no dia seguinte ao seu envio, ela fosse consigo até o Banco Sicredi, para que a mesma lhe entregasse uma quantia monetária que a ele pertenceria e estaria em poder da genitora, fazendo que a vitimada temesse por sua vida e de seus familiares, dada a agressividade manifestada pelo filho YURI contra si.

Neste contexto, apurou-se que, na madrugada entre os dias 28 e 29/08/2022, por volta das 00h20min., dado o estado de temor da vítima ALBANY em relação ao filho YURI e não permitia a presença do mesmo em seu imóvel, até tendo em vista o teor das medidas protetivas, o denunciado pulou o muro da residência da ofendida e arrombou a janela da casa, motivo por que foi acionada da Polícia Militar, que efetuou sua detenção.

De modo a evidenciar a conduta agressiva e ameaçadora do imputado em relação à genetriz, observa-se da certidão confeccionada pelo oficial de justiça que, ao ser intimado da decisão que concedeu medidas protetivas a ela, ainda em solo policial, o increpado YURI QUEIROZ LIMA declarou: “VOU NA CASA DELA E AINDA FAÇO ELA DE REFÉM PARA IR ATÉ O BANCO DO BRASIL COMIGO, E SACAR O DINHEIRO PARA MIM IR EMBORA” (documento em anexo).

A materialidade dos crimes e os indícios de autoria estão estampados no Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 11), nos Boletins de Ocorrência n.ºs 2022.235665 e 2022.234947, (f. 12/13 e em anexo), nas declarações prestadas pelos policiais militares e testemunhas, (f. 32/33, 34/35, 41/42 e 65/66), nas declarações prestadas pela vítima, (f. 36/37), nos documentos pessoais a esta pertencentes, (f. 39/40), na decisão que, no dia 28/08/2022, concedeu as medidas protetivas em favor da vitimada no incidente processual registrado sob o n.º 1001544-21.2022.8.11.0012, (f. 20-24), e demais documentos em anexo.
”
(Id.
159478721
).

Após o regular trâmite processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado dos crimes de ameaça e invasão de domicílio, e o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva à pena de 3 meses e 6 dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 46 da Lei 11.343/06, reconhecida em primeiro grau, argumentando que não houve instauração de incidente de dependência psicológica e que a avaliação psicológica realizada não foi conclusiva no sentido de que o acusado não tinha
plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato praticado.

Além disso, afirma que a causa de aumento em questão não poderia incidir no crime me comento, já que deve ser aplicada apenas nos crimes descritos na Lei 11.343/06.

A razão assiste ao
parquet.

De acordo com o Professor Cleber Masson, o Direito Penal brasileiro acolheu o sistema biopsicológico para verificação da inimputabilidade, ou seja, o juiz afere a parte psicológica, reservando-se à perícia o exame biológico.
In verbis:

“Há uma junção de tarefas, de forma que o magistrado não pode decidir sobre a imputabilidade ou inimputabilidade do acusado sem a colaboração técnica do perito.

Exige-se o laudo médico para a comprovação da doença mental, do desenvolvimento mental incompleto ou do desenvolvimento mental retardado. Cuida-se de meio legal de prova da inimputabilidade, imprescindível, que sequer pode ser substituído pela inspeção judicial, pois o julgador não possui conhecimentos médicos para identificar deficiências na saúde psíquica do réu.”
(Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) – vol. 1 / Cleber Masson. – 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019.)

Na hipótese, verifico que inexiste nos autos qualquer laudo, receituários médicos, comprovantes de comparecimento ao CAPS, ou internações que comprovem que a dependência química do réu o impedia de ter plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato praticado, apenas avaliação psicológica atestando seu vício em entorpecentes, do qual ele alegava possuir plena consciência (Id. 159478768).

Além disso, consoante bem pontuado no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
“o simples fato de ser usuário de drogas, por si só, não atrai a isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei 11.343/06, bem como a causa de diminuição do artigo 46 do mesmo diploma legal, os quais só se aplicam caso demonstrada plena ou, ao menos, reduzida capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
(AREsp 1348903/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 01/02/2019).

Assim, inexistindo comprovação de que o acusado se encontrava, à época dos fatos, parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, em razão da dependência química, inaplicável à espécie a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei nº 11.343/2006, de modo que passo a readequação da pena.

Na primeira fase dosimétrica, mantenho a pena-base em 8 meses e 10 dias de detenção, pelos motivos expostos na sentença.

Em segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência. Também mantenho a agravante prevista no art. 62, II, “h”, do CP, de forma que a pena permanece em 9 meses e 20 dias de detenção.

Na última fase, afasto a incidência da causa de diminuição de pena do art. 46 da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a pena final fica em
9 meses e 20 dias de detenção.

O regime inicial deverá ser o semiaberto, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, 2º, “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
, para readequar a pena de
Yuri Queiroz Lima
para
9 meses e 20 dias de detenção,
no regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023